Tribunal: TJSP
Processo: 2104047-20.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
Oposição de dois embargos de declaração, pelas mesmas partes, contra o mesmo Acórdão. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade dos recursos. Preclusão consumativa. Segundo recurso que não comporta conhecimento.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.